Tribunal: STJ
Processo: 0008179-38.2001.8.26.0114
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2616192 - SP (2024/0102313-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS
: NEY JOSE CAMPOS - MG044243
DANIEL CAMPOS MARTINS - MG119786
AGRAVADO
: ANTONIO DE PAULO VILELA
AGRAVADO
: AGNELO D LA BELLE VILELA DA SILVA
AGRAVADO
: CONFECCOES CAMPOS ELISEOS LTDA
AGRAVADO
: FABRICA DE CALCINHAS D'LA BELLE DE AMERICANA LTDA
ADVOGADA
: SELMA VILELA DUARTE - SP210528
INTERES.
: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-
PADRONIZADOS AMÉRICA MULTICARTEIRA
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. EXIBIÇÃO DE
DOCUMENTOS. NEGATIVA. APLICAÇÃO DO ART. 400 DO CPC.
PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NoS 7/STJ, 282 E 283/STF.
1. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, dos
dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide, por
analogia, o disposto na Súmula no 282 do Supremo Tribunal Federal.
2. A subsistência de fundamento não impugnado apto a manter a
conclusão do aresto recorrido impõe o não conhecimento da pretensão
recursal. Súmula no 283/STF.
3. O recurso especial é inviável quando a modificação do acórdão recorrido
demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, conforme
dispõe a Súmula no 7/STJ.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
07/10/2025
13/10/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Impedida a Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Brasília,
.
15 de outubro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA51407151 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 15/10/2025 10:21:32
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: d80e9d15-f2ea-470f-b82e-712eff770cf4

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2616192 - SP (2024/0102313-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS
: NEY JOSE CAMPOS - MG044243
DANIEL CAMPOS MARTINS - MG119786
AGRAVADO
: ANTONIO DE PAULO VILELA
AGRAVADO
: AGNELO D LA BELLE VILELA DA SILVA
AGRAVADO
: CONFECCOES CAMPOS ELISEOS LTDA
AGRAVADO
: FABRICA DE CALCINHAS D'LA BELLE DE AMERICANA LTDA
ADVOGADA
: SELMA VILELA DUARTE - SP210528
INTERES.
: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-
PADRONIZADOS AMÉRICA MULTICARTEIRA
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. EXIBIÇÃO DE
DOCUMENTOS. NEGATIVA. APLICAÇÃO DO ART. 400 DO CPC.
PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NoS 7/STJ, 282 E 283/STF.
1. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, dos
dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide, por
analogia, o disposto na Súmula no 282 do Supremo Tribunal Federal.
2. A subsistência de fundamento não impugnado apto a manter a
conclusão do aresto recorrido impõe o não conhecimento da pretensão
recursal. Súmula no 283/STF.
3. O recurso especial é inviável quando a modificação do acórdão recorrido
demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, conforme
dispõe a Súmula no 7/STJ.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.
A. contra decisão que inadmitiu recurso especial.
O apelo extremo, fundamentado no artigo 105, inciso III, alínea "a", da
Constituição Federal, insurge-se contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo assim ementado:

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS.
BANCÁRIOS.
SENTENÇA
DE
PARCIAL
PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO BANCO EXEQUENTE. PRELIMINAR DE
JULGAMENTO `EXTRA PETITA" AFASTADA. FUNDAMENTAÇÃO DA
SENTENÇA NÃO SE LIMITOU APENAS Á CAUSA DE PEDIR DAS AÇÕES
REVISIONAIS, ABRANGEU, TAMBÉM, A DAS AÇÕES MONITÓRIAS,
RECONVENÇÕES E DOS EMBARGOS MONITÓRIOS. PEDIDO EXPRESSO
PARA DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO VEICULADO NOS
EMBARGOS Á AÇÃO MONITÓRIA. A IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO
MONITÓRIA CULMINA NA INEXIGIBILIDADE DOS CONTRATOS QUE A
Documento eletrônico VDA50585307 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 10:00:31
Código de Controle do Documento: 36db0454-67fc-4a00-8e60-32ed1c70ecfe

INSTRUÍRAM E, CONSEQUENTEMENTE, PREJUDICAM A ANÁLISE DAS
AÇÕES REVISIONAIS. AO BANCO APELANTE FOI DADA A OPORTUNIDADE,
DURANTE ANOS, DE APRESENTAR OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA
INSTRUÇÃO DAS AÇÕES. SUSTENTAR A NULIDADE DA DECISÃO PARA
DILAÇÃO PROBATÓRIA CONFIGURA VERDADEIRO "VENIRE CONTRA
FACTUM PROPRIUM'. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA." (e-STJ
fl. 919).

No recurso especial (e-STJ fls. 928-936), o agravante aponta violação do
art. 400,
, do Código de Processo Civil, sustentando, em síntese, que
a
caput
i)
presunção de veracidade decorrente da não exibição de documentos é relativa, e não
absoluta, não podendo conduzir à declaração de inexistência do débito na hipótese
quando outros elementos comprovam a relação jurídica e a dívida, e
com base no
ii)
art. artigo 425, inciso V, do Código de Processo Civil, as telas sistêmicas juntadas aos
autos possuem força probante e demonstram dívida existente, não podendo ser
desconsideradas.
Após a juntada de contrarrazões, o recurso especial não foi admitido na
origem (e-STJ fls. 977-979), dando ensejo à interposição do presente agravo (e-STJ fls.
983-991).
É o relatório.
VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade do agravo, passa-se ao exame
do recurso especial.
O recurso não merece prosperar.
Inicialmente, verifica-se que as matérias versadas nos dispositivos
apontados como violados no recurso especial não foram objeto de debate pelas
instâncias ordinárias, sequer de modo implícito, e não foram opostos embargos
declaratórios com a finalidade de sanar omissão porventura existente. Por esse
motivo, ausente o requisito do prequestionamento, incide, por analogia, o disposto na
Súmula no 282/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada,
.
na decisão recorrida, a questão federal suscitada"
A propósito:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO COMO AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.
ALEGADA
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 26 E 29 DA LEI 10.931 E 789 DO CPC. AUSÊNCIA
DE PREQUESTIONAMENTO. NÃO OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE
. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. ATRAÇÃO DO ENUNCIADO 282/STF
DECLARAÇÃO CONHECIDOS COMO AGRAVO INTERNO AO QUAL SE NEGA
PROVIMENTO."
(EDcl no REsp 1.789.134/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
- grifou-se)
30/11/2020
3/12/2020

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE
COMPLEMENTAÇÃO
DE
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO.
PREQUESTIONAMENTO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
SÚMULA
282/STF.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ALCANCE DAS PARCELAS VENCIDAS
ANTERIORMENTE AO QUINQUÊNIO QUE PRECEDE O AJUIZAMENTO DA
AÇÃO.
1. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados
.
como violados impede o conhecimento do recurso especial
Documento eletrônico VDA50585307 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 10:00:31
Código de Controle do Documento: 36db0454-67fc-4a00-8e60-32ed1c70ecfe

2. O acórdão recorrido que adota a orientação firmada pela
.
jurisprudência do STJ não merece reforma
3. Agravo interno não provido."
(AgInt no AREsp 1.097.857/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira
Turma, DJe
- grifou-se)
10/11/2017

A par disso, ao manter a sentença de improcedência das ações monitórias e
de procedência parcial das ações revisionais, declarando a inexistência da dívida, o
acórdão recorrido consignou expressamente que

"(...) desde 2001, Confecções Campos Elíseos, Agnaldo Vilela da
Silva e Antônio Paulo Vilela tentam obter maiores esclarecimentos sobre os
contratos firmados e que as ações revisionais e monitórias tiveram suas
sentenças anuladas, inclusive para melhor instrução.
Ao banco apelante foi dada a oportunidade, durante anos, de
apresentar os documentos necessários para instrução das ações. Só para
apresentar os documentos necessários à realização da perícia foram sete
intimações, todas frustradas com a declaração de que não foram localizados
os extratos, memoriais de cálculos com evolução da dívida etc.
Ou seja, atua em verdadeiro 'venire factum proprium' pretender a
exigibilidade de seus contratos em ação monitória e evitar a análise dos
mesmos nas ações revisionais, situação que se agrava quando, em apelação,
protesta pelo retomo dos autos à Primeira Instância "para (o expert) apontar
o excesso, considerando o valor do principal e dos encargos permitidos por
lei como exigíveis' (fls. 595)" (e-STJ, fl. 923).

Tal fundamentação, entretanto, não foi objeto de impugnação pela parte
recorrente, atraindo a incidência, por analogia, da Súmula no 283/STF: "É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de
um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles."
Confiram-se:

"CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESCISÃO
DO CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. ENVIO DA NOTIFICAÇÃO. NÃO
COMPROVAÇÃO. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA No 283 DO
STF, POR ANALOGIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado
Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
:
9/3/2016
Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões
publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de
admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. A ausência de combate aos fundamentos do acórdão recorrido,
suficientes por si só, para a manutenção do decidido acarreta a
.
incidência da Súmula n.o 283 do STF
3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a
inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente
agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado,
devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.
4. Agravo interno não provido."
(AgInt no AREsp 2.157.654/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
- grifou-se).
6/3/2023
9/3/2023

Além disso, a Corte estadual, soberana na análise dos fatos e das provas,
manteve a sentença de improcedência das ações monitórias e de procedência parcial
das ações revisionais, declarando a inexistência da dívida, com base em um quadro
fático específico e detalhado.
Nesse cenário, para se chegar a conclusão diversa daquela alcançada pelo
Tribunal de origem – no sentido de que a presunção de veracidade aplicada foi
Documento eletrônico VDA50585307 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 10:00:31
Código de Controle do Documento: 36db0454-67fc-4a00-8e60-32ed1c70ecfe

desproporcional ou que existiam outros elementos de prova suficientes para afastar a
declaração de inexigibilidade do débito –, seria imprescindível o reexame do conjunto
fático-probatório dos autos. Tal análise, contudo, é vedada no âmbito do recurso
especial, por força do óbice da Súmula no 7/STJ, que dispõe: "A pretensão de simples
reexame de prova não enseja recurso especial".
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 12% (doze por
cento) sobre o valor atribuído a cada uma das causas, os quais devem ser majorados
para o patamar de 15% (quinze por cento) em favor do advogado da parte recorrida,
nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado o benefício da
gratuidade da justiça, se for o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50585307 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 10:00:31
Código de Controle do Documento: 36db0454-67fc-4a00-8e60-32ed1c70ecfe

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.616.192 / SP
Número Registro: 2024/0102313-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00081793820018260114 00110131420018260114 00746415920108260114 00774436920068260114
110131420018260114
1140120010110135
1140120010110150
1140120010110152000001
1140120010110163
1140120010110165000001
1140120010110176
1140120010110178000001
1140120010110180000001
1140120010110189
1140120020088580
1140120030464597
114012003464599000001
139712
66401
746415920108260114
774436920068260114
81793820018260114 8179382001826011400110131420018260114
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Ministra Impedida
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS : NEY JOSE CAMPOS - MG044243
DANIEL CAMPOS MARTINS - MG119786
AGRAVADO
: ANTONIO DE PAULO VILELA
AGRAVADO
: AGNELO D LA BELLE VILELA DA SILVA
AGRAVADO
: CONFECCOES CAMPOS ELISEOS LTDA
AGRAVADO
: FABRICA DE CALCINHAS D'LA BELLE DE AMERICANA LTDA
ADVOGADA
: SELMA VILELA DUARTE - SP210528
Documento eletrônico VDA51383779 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:51:13
Código de Controle do Documento: fa28f219-9185-4fa4-b59e-f01f000b948d

INTERES.
: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-
PADRONIZADOS AMÉRICA MULTICARTEIRA
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
07/10/2025
13/10/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Humberto Martins votaram com
o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins. Impedida a Sra.
Ministra Nancy Andrighi.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51383779 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:51:13
Código de Controle do Documento: fa28f219-9185-4fa4-b59e-f01f000b948d